Tribunal: TJDFT
Processo: 0701922-92.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701922-92.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA ALASMAR FREDDI AGRAVADO: EDIONE MAGDA NERI, EMERSON FREDDI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANA PAULA ALASMAR FREDDI, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença movido contra a agravante e contra EMERSON FREDDI pela agravada EDIONE MAGDA NER, pela qual decretou a penhora de direitos aquisitivos detidos pelos executados em contrato de compra e venda de imóvel localizado na SRE Quadra 06, Bloco D, Casa 32, Cruzeiro Velho, registrado sob a matrícula no 127.059, junto ao Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis. A agravante sustenta, em síntese, que se encontra desempregada e com situação financeira precária, pugnando para que seja suspensa a penhora enquanto aguarda a liberação de recursos financeiros em ação de divórcio, pois pretende dar cumprimento à obrigação de fazer em execução, relativa à transferência de propriedade imobiliária em contrato firmado com a agravada. Requer a revogação ou a diminuição do valor da multa fixada nos autos de origem para impor o cumprimento da obrigação, argumentando que “...está diligenciando perante o divórcio e a multa pode ser revogada a qualquer tempo, conforme pontuou o próprio relator do presente feito na 2a instância na decisão de id.58057024 do agravo de instrumento no 0700720-80.2024.8.07.9000, uma vez que a multa é excessiva por ser 10 vezes maior que o valor da própria obrigação.” Acrescenta que “...a agravante Ana Paula esteve no Cartório de Registro de Imóveis, e no Cartório de Notas e Registro e Imovéis para regularizar a sua parte da transferência do imóvel Casa no 32, do Tipo "C", do Bloco"D", da Quadra 06, do SRE/SUL, no 1o cartório de registro de imóveis de Brasília, A TEMPO E MODO, O QUE FAZ QUE NÃO INCIDA MULTA POR ATRASO DE CUMPRIMENTO, conforme se observa nas comprovações de id.154804986, entrega de títulos de id.154804992, conforme minuta de id.154844214”. Defende a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, destacando estar atuando no sentido de viabilizar o cumprimento da obrigação, e que o periculum in mora é decorrente de demora da prestação jurisdicional, que pode acarretar a perda da propriedade do imóvel penhorado. Recurso dispensado de preparo, por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita (ID 111837344). É a síntese do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil vigente, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na hipótese é manifestamente inadmissível o agravo de instrumento, já que sua interposição é intempestiva. Destaco, de início, que o prazo para a interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, consoante dispõe o art. 1.003, § c/c art. 212, ambos do CPC. Na hipótese, a decisão agravada foi proferida em 4 de julho de 2024, deferindo a penhora direitos aquisitivos detidos pelos executados em contrato de compra e venda de imóvel localizado na SRE Quadra 06, Bloco D, Casa 32, Cruzeiro Velho, registrado sob a matrícula no 127.059, junto ao Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis (ID 202952692). A agravante opôs embargos de declaração, rejeitados na decisão de ID 204111321, proferida em 15 de junho de 2024. A recorrente justificou a tempestividade recursal, argumentando que a referida decisão havia sido publicada no DJe em 17 de julho de 2024, e que deveria ser considerada publicada no dia útil subsequente, o que não condiz com o que consta do processo. A decisão que rejeitou os embargos de declaração da agravante foi divulgada no DJe em 16 de julho de 2024, devendo ser considerada publicada no dia útil subsequente, em 17 de julho de 2024, confira-se: “O ato Judicial Decisão ID 204111321 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 16/07/2024, e será publicado no primeiro dia útil subsequente.” (ID 204379927 – grifo no original) Assim, o prazo recursal de quinze dias úteis encerrou em 7 de agosto de 2024, constatando-se evidente intempestividade do agravo de instrumento, interposto apenas em 8 de agosto de 2024. Constatada de forma inequívoca a intempestividade do agravo de instrumento, é imperativa a negativa de conhecimento do recurso por deliberação monocrática do Relator, consoante impõe o art. 932 do CPC. Coadunando com esses argumentos, confira-se ilustrativa jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. Preceitua o artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, que o lapso temporal para a interposição de recursos, incluindo-se nessa norma o agravo de instrumento, é de quinze dias. O Código de Processo Civil em seu artigo 1.015 é taxativo, elencando ali as decisões agraváveis. (...) (Acórdão 1214715, 07160486020198070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, nego conhecimento ao recurso, com fulcro no artigo 932 do CPC, ante sua manifesta intempestividade. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se. Brasília, 13 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator